Tribunal: TJDFT
Processo: 0731841-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE ALUGUEIS RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELO PERÍODO DE 3 MESES. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, a decisão recorrida pontua que, nos autos do processo de conhecimento, os ora agravados pretendiam a condenação da ré, ora agravante, ao pagamento dos valores recebidos desde o ano de 2.015, sendo que naquele processo a agravante não alegou o fato de que os alugueis não teriam sido por ela recebidos.
2. No caso, houve excesso de execução, uma vez que os valores recebidos pela agravante a título de aluguel no período de 3 (três) meses equivale ao valor de R$ 1.078,66, nos exatos termos dos comprovantes anexados no ID n.o 49685802, devendo, dessa forma, serem devidamente corrigidos tais valores.
3. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.